Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719323-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCE MARIA GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: WESLEY DIEGO DA COSTA SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIRCE MARIA GOMES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que deferiu a penhora de parte de sua remuneração. No caso em apreço, é manifesta a inexistência de competência deste órgão colegiado para processar e julgar agravo de instrumento que atacou decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Por expressa previsão regimental, as Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não dispõem de competência revisora de decisões proferidas pelos Juizados Especiais. Redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais, com as nossas homenagens. Int. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora